Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701561-23.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI APELADO: CAMILA FABRICIA OLIVEIRA MEDEIROS, STELA BETHANIA VARGAS VEICULOS EIRELI, VANTUIR ANTONIO GABRIEL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela ré CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos dos autos da Ação Declaratória e Indenizatória no 0701561-23.2022.8.07.0019, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelante formula, em suas razões recursais, pedido inédito nos autos do processo, requerendo que, caso mantida a procedência do pedido autoral de rescisão contratual com devolução de valores, o retorno ao status quo ante considere a desvalorização do automóvel no período que esteve em posse da apelada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024 17:00:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador